Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707957-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARANOA VISTORIA VEICULAR LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 36288223 , certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora